Tribunal: TJPA
Processo: 0010417-73.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010417-73.2016.8.14.0070

APELANTE: EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO, JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º: 0010417-73.2016.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA -PA

RECORRENTE: EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA

RECORRENTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

ADVOGADO PARTICULAR: NEY GONÇALVES DE MEDONÇA JUNIOR, OAB 7829/PA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA

DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA. ALTERAÇÃO APENAS DO QUANTO EM RELAÇÃO A RÉ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edmundo de Sousa Quaresma e Joana Cláudia da Costa Quaresma contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, que os condenou, com base em decisão do Tribunal do Júri, às penas de 20 (vinte) e 21 (vinte e um) anos de reclusão, respectivamente, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de nulidade da quebra de sigilo telefônico e telemático, sob alegação de ausência de fundamentação e requisitos legais.

3. No mérito, análise da regularidade da condenação, especialmente quanto à comprovação da materialidade e autoria do delito
.

4. Análise da legalidade e proporcionalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base, valoração das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), e definição do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da Preliminar de Nulidade

5.1. A inviolabilidade do sigilo das comunicações, embora direito fundamental (CF, art. 5º, XII), admite mitigação para fins de investigação criminal, desde que mediante decisão judicial fundamentada e observância dos requisitos legais (Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º).

5.2. No caso, a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e telemático foi devidamente fundamentada, com base em indícios concretos da prática do crime de homicídio qualificado, impossibilidade de obtenção da prova por outros meios e necessidade da medida para o aprofundamento das investigações, conforme detalhado no inquérito policial.

5.3. A medida foi deferida por juízo competente, em decisão que explicitou a presença do fumus boni iuris e a imprescindibilidade da interceptação, não havendo flagrante ilegalidade ou ausência de motivação.

5.4. Jurisprudência consolidada reconhece a validade da medida quando presentes ordem judicial fundamentada, indícios de autoria e impossibilidade de obtenção da prova por outros meios (TJPA, HC 2399196; HC 0800022-63.2020.8.14.0000).

6. Do Mérito

6.1. A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico e demais provas técnicas.

6.2. A autoria foi robustamente demonstrada por depoimentos testemunhais, interceptações telefônicas legalmente autorizadas e demais elementos colhidos durante a investigação, que apontaram os apelantes como mandantes do crime, motivados por desavenças profissionais com a vítima.

6.3. A dinâmica do crime, a motivação, a contratação do executor e o pagamento da recompensa foram devidamente esclarecidos nos autos, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade penal dos réus.

6.4. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o conjunto probatório e os parâmetros legais, não merecendo reparos.

6.5. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao método trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com análise individualizada das circunstâncias judiciais.

6.7.O magistrado fundamentou adequadamente a fixação da pena-base, considerando a gravidade concreta do delito, a motivação torpe, o meio que dificultou a defesa da vítima e as consequências do crime, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6.8. Não há nos autos elementos que justifiquem redução da pena, tampouco causas de diminuição ou aumento não previstas na sentença. Entretanto, em relação a réu
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
, há que ser feita apenas a adequação do quantum aplicado na pena base.

6.9. O regime inicial fechado é imposto em razão da quantidade de pena aplicada e da natureza hedionda do crime (art. 33, §2º, 'a', do CP e Lei 8.072/90).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Mérito desprovido. Sentença condenatória mantida. Dosimetria da pena. Parcial provimento.

Tese de julgamento:

A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática exige ordem fundamentada, indícios razoáveis de autoria, impossibilidade de obtenção da prova por outros meios e investigação de crime punido com reclusão, requisitos estes observados no caso concreto. Comprovadas a materialidade e autoria do homicídio qualificado, mantém-se a condenação.

A dosimetria da pena, em crimes de homicídio qualificado, deve observar o método trifásico, com fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade da conduta, sendo legítima a imposição do regime inicial fechado para crimes hediondos, conforme a quantidade de pena e a gravidade do delito.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XII e art. 93, IX; Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º; Código Penal, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 02/10/2023;
TJPA, HC 2399196, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, julgado em 29/10/2019. HC 0800022-63.2020.8.14.0000, julgado em 23/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º: 0010417-73.2016.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

RECORRENTES: EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA E JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

ADVOGADO PARTICULAR: NEY GONÇALVES DE MEDONÇA JUNIOR, OAB 7829/PA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos por
EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA E JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, os condenou as penas
de
20 (vinte) nos de reclusão e 21 (vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Narrou a
denúncia
(id.19724384
) que no dia 02/03/2016, por volta das 17hs50min, o Chefe das Operações do Departamento de Trânsito do município de Abaetetuba (DEMUTRAN) Senhor RUY CARLOS SARGES REBELO foi atingido por disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado
DEUSON DA SILVA SOUSA,
sendo um na cabeça e o outro no abdômen quando a vítima se encontrava no interior de seu estabelecimento comercial, tipo CYBER, localizado na Trav. Pimentel Coutinho, bairro Cristo Redentor, causando sua morte.

Durante o curso das investigações policiais, o casal de denunciado EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO e JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA foram categoricamente apontados como sendo os mandantes do crime e a motivação decorreu em razão das várias abordagens de trânsito e autuações feitas pelo extinto, as quais geraram animosidades e, a partir de então, o casal denunciado passou a nutrir sentimentos de ódio pelo Agente de Trânsito, motivo que levou a contratar o denunciado DEUSON a exterminar seu desafeto, sendo o primeiro tiro desferido na cabeça do ofendido, o que nos leva a caso típico de crime praticado por encomenda.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os oras denunciados DEUSON DA SILVA SOUSA, EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO e JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Inciso I, IV e VII, do Código Penal.

Denúncia recebida em
28 de novembro de 2016
. (id.19724384-pág.10)

Citação dos réus. (id.19724384-pág.15; 19724385)

Resposta escrita dos réus. (Id. 19724385-pág.13/16;19724385-pág.18/14)

Termo de Audiência. (id.19724393; 19724404; 19724405

Alegações finais do Ministério Público. (id.19724408-págs.1/6)

Alegações finais das defesas. (id.19724411)

Sentença de Pronúncia
prolatada (id.19724425
)
a fim de que seja submetido os réus
EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO e JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II, IV e VII, do CPB.
Em relação ao acusado
DEUSON DA SILVA SOUSA determino que sejam os autos apartados, com extração de cópias integrais do caderno processual.

Relatório Final do IPL. (id.18197678 a 18197683)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.18197683-págs.8/9; 18197683)

Termo Circunstanciado de Ocorrência. (id.19724713-págs.1/11)

Vídeo do Sistema de Câmeras – Local da Ocorrência. (id.19724712)

Mídias de audiência de instrução e julgamento. (id.19724715-19724727)

Pedido da Autoridade Policial sobre a Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos. (id.19724741-págs.3/18)

Manifestação do Ministério Público sobre o pedido de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos. (id.19724742-págs.1/6)

Decisão da Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos. (id.19724745-pág.1/3)

Manifestação da Defesa em preliminar de Nulidade das interceptações telefônicas. (id.19724761-págs.1/6)

Manifestação do Ministério Público sobre a preliminar suscitada. (id.19724767-págs.1/9)

Termo de Incomunicabilidade. (id.19724779-pág.5)

Termo de Compromisso do Conselho de Sentença. (id.19724779-pág.8. 19724781-pág.1/3

Termo de Qualificação e Interrogatório. (id.19724785-págs.5/7)

Termo de Assentada do Júri. (id.19724783

Mídias do Júri. (id.19724800-19724832;19724857-19724994)

Ata do Júri da 4ª Sessão de Julgamento. (id.19724998-pág.1)

Sentença prolatada (id.19724999), ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou os réus
EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA E JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Recurso em Sentido Estrito interpostos pelos indiciados. (id.19724428)

Contrarrazões do Ministério Público. (id.8695458)

Manifestação da Procuradoria de Justiça. (id.8695460)

Certidão de trânsito em julgado para acusação (id.19725001)

Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido estrito. (id.8695568)

Guia de Recolhimento Provisório (id.19725007)

Em suas
razões recursais
(id.23445530),
os apelantes requereram: Preliminar 1) seja decretado a nulidade do monitoramento telefônico objeto da medida cautelar em face dos recorrentes em razão da ofensa aos arts. 5º, XII e 93, inciso IX da Constituição Federal e arts. 2º, inciso I e II e 5º da Lei nº 9.296/96 – e, sucessivamente, a decretação da nulidade ab initio da ação penal de nº 0010417-73.2016.8.14.0070, todos que tramitaram na vara de origem, na medida a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram para respaldar indevida condenação; ou, alternativamente; e 2) seja reconhecida a contrariedade da r. decisão de Id: 114455296 e da sentença de Id: 115109709 aos arts. 5º, XII e 93, inciso IX da Constituição Federal e arts. 2º, inciso I e II e 5º da Lei nº 9.296/96 para fins de reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, a fim de que sejam desentranhadas todas as provas que tenham sido contaminadas pela nulidade por não apresentarem fundamentos idôneos; Da Violação Expressa e Frontal - Arts. 5º, XII e 93, inciso IX da Constituição Federal e Arts. 2º, inciso I e II e 5º da Lei nº 9.296/96;
No mérito
: 1) Decisão manifestamente contrária às provas dos autos e 2) Redimensionamento da pena-base aplicada, por ser desproporcional.

Em sede de
contrarrazões
(id.23445534), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e o seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.25598523), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e NEGADO PROVIMENTO,
por ser manifestamente contrária as provas dos autos e os acusados EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO e JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA, sejam condenados, conforme decisão ora proferida em sentença.

Petição da Defesa protocolada com desistência de realizar sustentação oral de suas razões recursais. (id.27651589-poág.1)

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos por
EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA E JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
as penas respectivas de
20 (vinte) nos de reclusão e 21 (vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

PRELIMINAR

1.

DA NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICAS, BEM COMO SUAS PRORROGAÇÕES, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DE CAUTELARIDADE

A Defesa suscita preliminarmente a nulidade da decisão judicial que autorizou a quebra de interceptação telefônica e telemáticas, sob a alegação de ausência de fundamentos e requisitos da sua cautelaridade, em ofensa aos arts.5º, XII e 93, IX da Constituição Federal e aos arts.2º, I e II e 5º da Lei nº 9.296/96, assim como suas prorrogações foram realizadas sem decisão judicial, o que se configura ilegalidade, devendo-se ser consideradas nulas como provas, bem como a ação penal.

A alegação, contudo, não mercê ser acolhida.

A inviolabilidade do sigilo de correspondências e comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, apesar de ser direito fundamental previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal, não é absoluto, de modo que pode ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mediante ordem judicial e nos limites estabelecidos na legislação.

Como é cediço, o art.5º, XII, da CF, dispõe que a cláusula da reserva de jurisdição incide exclusivamente sobre as comunicações telefônicas, cujo sigilo apenas poderá ser afastado pelo Judiciário, para fins de investigação criminal.

A Lei n.
9.296
⁄
1996
, que versa sobre o assunto, assim disp
õ
e:

Art. 2º
Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I
- não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II
- a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III
- o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

A
Lei nº 9.296/1996
, prevê requisitos taxativos para o deferimento da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e existência de investigação criminal ou instrução processual penal.

In casu
, existia indícios da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), crime apenado com pena de reclusão.

Segundo apurado no Inquérito Policial (id.19724384), que no dia 02/03/2016, por volta das 17hs50min, o Chefe de Operações do Departamento de Trânsito do Município de Abaetetuba (DEMUTRAN), foi atingido por dois disparos de arma de fogo, desferidos pelo acusado DEUSON DA SILVA SOUSA, sendo que um disparo atingiu a cabeça e o outro o abdômen, quando a vítima se encontrava no interior de seu estabelecimento comercial, vindo a óbito em seguida
.

Ao tomar conhecimento do fato, a Polícia Civil de Abaetetuba formou uma equipe composta por policiais da Superintendência Regional do Baixo Tocantins e do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI/BT) que levaram aos mandantes e motivação do crime, segundo a qual os réus EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO e JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA, foram apontados como sendo os mandantes do crime, sendo que a motivação teria decorrido em razão de várias abordagens de trânsito e autuações feitas pela vítima, as quais geraram animosidades e, a partir de então, o casal passou a nutri sentimentos de ódio pelo agente de trânsito, motivo pelo qual levou-lhes a contratar o executor do crime, que seria o réu DEUSON DA SILVA SOUSA, a exterminar o seu desafeto.

Constam ainda da investigação, que a recompensa pelo trabalho realizado seria um automóvel HB20/HYUNDAI 1.6, PLACA OTZ 1014, o qual foi apreendido pela polícia na garagem de sua residência.

A Autoridade Policial fundamentou seu pedido no fato de que tal medida era de suma importância na busca de informações acerca da prática do delito em investigação, visto que a equipe de investigação, utilizando-se da técnica investigação tipo entrevista com pessoas que estavam aglomeradas na rua após o fato delitivo, cogitou-se desde o início a possibilidade dos alcunhados “CAGADO” e “CARCAÇA” terem sido os autores do homicídio em questão, contudo o medo de testemunhar era tamanho, que os transeuntes logo se dispersaram e afirmaram ter medo de morrer, afastando-se do local, sendo ouvida uma testemunha, funcionária do CYBER, que teria presenciado o crime, descrevendo as características do autor dos disparos que atingiam a vítima, assim como fora colhido a imagem de uma câmera de segurança de uma residência, no qual fora possível confirmar as características descritas pela testemunha ocular. Houve ainda os testemunhos de colega de trabalho da vítima que relataram a desavença do Agente SARGES no exercício profissional, dentre elas citadas, três pessoas chamou a atenção dos investigadores, tratava-se dos nacionais conhecidos como “CARCAÇA”, a esposa do Traficante EDMUNDO e o nacional JOEL BAIA LOBATO.

Aliado a isto, aquilo que pôde se extrair por outros meios de obtenção de informações, fora explorado na investigação, não restando outra alternativa, senão a interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico, único meio de detenção e produção de provas.

Diante tais fatos relatados na investigação, o Ministério Público do primeiro grau se manifestou favorável ao pedido de QUEBRA DE SIGILO DE DADOS dos aparelhos celulares
(id.19724742-págs.1/6)
informado na presente representação. (id.19724657)

Em decisão prolatada 07/10/2016
(id.19724745-pág.1/3)
foi deferida a referida representação nos seguintes termos:

“A Quebra do Sigilo Telefônico de quaisquer pessoas atinge princípio constitucional previsto no artigo 5°, X, da CF/88, o qual determina ser invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e, em sendo assim, qualquer ingerência judicial na intimidade das pessoas deve ser comedida e pautada na lei e nos ditames estabelecidos na própria Constituição Federal. Pois bem, no que tange ao presente caso, entendo que preenchidos os requisitos legais pela presença do fumus boni iuris, relativamente a probabilidade de autoria ou participação das pessoas investigadas nos delitos escritos.

De acordo com a lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 50 da Constituição Federal:

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

No caso, trata-se de pedido de quebra do sigilo telefônico com escopo de obter provas para subsidiar a investigação policial, requerido a este Juízo, de forma sigilosa.

A própria Lei 9.296/96 estabelece os requisitos necessários à consecução da medida, os quais entendo preenchidos na presente situação fática. Nesses termos, defiro OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL e, em consequência, AUTORIZO a Quebra dos sigilos telefônicos dos números dos numerais e/ou IMEIS apreendidos com EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO junto a empresa APPLE do Brasil. Numerais/ImeisPROPRIETARIOiphone 358686051421190EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHOIphone 352018072684026EDMUND0 DE SOUSA QUARESMA FILHO.

Desta forma, a empresa APPLE deverá, em CARÁTER URGENTE E SIGILOSO, tomarcr/ providências no sentido de encaminhar para a Sra. Dra. Quésia Pereira Cabral Dórea, Delegada da Polícia Civil, bem como os integrantes da equipe de investigação devidamente indicados pela autoridade policial responsável pela investigação, através do e-mail nip@nippcpa.comou números telefônicos informados oportunamente pela autoridade policial, devendo: 1 - Disponibilizar, por meio de senha, se necessário, quebra do sigilo telefônico com acesso aos dados armazenados nos telefones celulares mencionados, incluindo o acesso aos arquivos armazenados no icloud, icloud drive, acesso aos dados de backup e outras formas de armazenamento e/ou desbloqueio dos aparelhos iphone.

2 - Que os dados sejam encaminhados à autoridade policial os pela autoridade policial responsável pela investigação, através do e-mail e demais indicados no documento a ser encaminhado pela autoridade policial.

3- As informações deverão ser disponibilizadas no prazo máximo de 48 horas. Por fim, Requisito que seja informado a este Juízo o nome das pessoas que tiverem conhecimento da medida de quebra de sigilo, bem como fornecer o nome do responsável pela sua operacionalização, para fins de individualização de eventual responsabilidade, nos termos dos artigos 8° e 10°, ambos da Lei n° 9.296, de 24.07, 1996 e Resolução n° 59/2008-CNJ. Todas as informações remetidas a este Juízo para fms de conhecimento e instrução processual. Esta requisição não terá validade se contiver qualquer rasura ou acréscimo de número. Dê-se ciência da presente decisão ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.”

Com base na Representação da Autoridade Policial, que justificou como o único meio disponível para se seguir no aprofundamento das investigações, e produção de provas ser a interceptação legal telefônica, do indiciado EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO, nos termos da Lei nº 9.296/98.

Assim, pela natureza do delito apurado, constata-se não haver disponibilidade de outros métodos menos danosos para obter os elementos de provas capturados por meio da interceptação telefônica, o que justifica sua decretação.

Da análise dos autos, verifico que o pronunciamento judicial indica que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 2º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade da interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico.

Como se verifica, o magistrado de primeiro grau entendeu pela necessidade da interceptação telefônica, pois, além de haver fortes indícios da prática do homicídio qualificado pelo réu, apresentando motivação suficiente para sua aplicação, atendendo todos os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96.

Cumpre ressaltar que a quebra do sigilo telefônico tem servido de instrumento imprescindível à elucidação de crimes, especialmente quando se investigam crimes complexos e os métodos tradicionais de investigação e coletas de provas mostram-se inócuos.

No caso concreto, inexistem quaisquer das circunstâncias impeditivas ao deferimento previstas no art. 2º, e seus incisos, da Lei 9.296/1996.

Nesse sentido nossa E.Corte:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONCEDEU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO CELULAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO A QUO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e, existência de investigação criminal ou instrução processual penal. Verifico que o pronunciamento judicial anexado aos presentes autos indica que a interceptação telefônica fora deferida por ordem do juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em Lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação; 5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2399196, 2399196, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-04).

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva.

alegação de nulidade diante da interceptação telefônica do paciente ter sido realizada de forma precária, produzindo provas ilícitas. improcedência. observância dos requisitos da lei nº 9.296/1996. decisão devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1. A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e, existência de investigação criminal ou instrução processual penal.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação. A
s nulidades apontadas não restaram comprovadas, sobretudo, se considerarmos o
decisum
combatido e as demais decisões e informações da autoridade coatora, ressaltando que as interceptações foram realizadas de forma regular e não contrariaram o que determina a Carta Magna e a legislação específica.

3. Ademais, não há qualquer dado concreto e inequívoco que comprove os fundamentos da impetração relativamente à suposta ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas nos autos da ação penal, em especial quanto à suposta ausência de indícios de participação do paciente, ou da promoção prospectiva, descabendo, assim, em sede de
habeas corpus
, a realização de uma análise probatória mais acurada.

4.
Constata-se que o decreto preventivo do coacto já foi analisado no julgamento da impetração antecedente (HC nº
0800022-63.2020.8.14.0000
), tendo esta Eg. Seção de Direito Penal entendido pela sua motivação idônea e consequente legalidade, denegando a Ordem por unanimidade. Além disso, a prisão do paciente decorre de novo título judicial, qual seja a sentença penal condenatória, proferida no dia
23/03/20
, a qual condenou o coacto
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando-lhe, o magistrado, o direito de recorrer em liberdade, ao entender que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme decisões denegatórias inseridas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da custódia. Observa-se, ainda, que a tese de precariedade da interceptação telefônica foi debatida em outros momentos, a exemplo do que restou firmado no próprio édito condenatório.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(HC.
240174, Rel.Romulo Jose Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, publicado 25/05/2020)

Por fim, há entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que decisões, embora sucinta, desde que demonstrada que a medida é imprescindível para elucidação de fatos delituosos, não há como ser declarada a nulidade da decisão.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012).

2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial.

3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022.

4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação

telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto".

(STF. RE 625263/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado de 17/03/2022)

A decisão judicial de 23/03/2016, que autorizou a quebra de sigilo telefônico, estabeleceu expressamente o prazo de 15 (quinze) dias para vigência da medida, contados da data de sua operacionalização junto às operadoras. Ademais, autorizou a obtenção retroativa dos registros a partir de 1º de janeiro de 2016, delimitação essa que confere base legal e temporal para a análise de dados anteriores à decisão, conforme permitido pelo art. 5º da Lei nº 9.296/96.

A medida foi posteriormente renovada mediante decisões de 25/05/2016, 27/06/2016 e 21/07/2016, sempre com fundamento na continuidade das investigações e na indispensabilidade da diligência para a elucidação dos fatos. As decisões de prorrogação também indicaram expressamente os números e IMEIs envolvidos, inclusive com exclusões e inclusões pontuais, evidenciando controle judicial efetivo.

Importa destacar que, em 07/10/2016, foi proferida nova decisão judicial autorizando o acesso aos dados armazenados em nuvem (iCloud), bem como o desbloqueio dos aparelhos da marca Apple apreendidos com Edmundo de Sousa Quaresma Filho. Tal decisão foi clara ao fixar o prazo de 15 (quinze) dias para retorno das informações ao juízo, e a remessa de dados foi feita diretamente pela empresa responsável à autoridade policial, com encaminhamento também ao Ministério Público, sob fiscalização judicial.

Ressalta-se que o laudo pericial apresentado pela defesa, embora questione a metodologia de extração de dados,
não demonstra objetivamente a utilização de elementos colhidos fora dos períodos autorizados, nem aponta vínculo direto entre eventuais inconsistências técnicas e a formação da culpa no julgamento pelo Tribunal do Júri
. Trata-se, portanto, de apontamento opinativo, incapaz de ensejar o reconhecimento de nulidade absoluta.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a decretação da nulidade depende da demonstração do efetivo prejuízo.” (HC 444.529/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/08/2018)

Logo, tendo sido a prova obtida mediante decisão judicial devidamente fundamentada, renovada dentro dos prazos legais e com controle contínuo do juízo natural da causa, afasta-se a alegada nulidade
.

Coaduno ainda do entendimento do Procurador de Justiça (id.25598523-pág.7/8) no que diz respeito a alegação da quebra da cadeia de custódia das provas, uma vez que os aparelhos foram submetidos a extração de dados sem autorização judicial prévia e que o aparelho de Joana continuou recebendo mensagens após a apreensão, comprometendo a integridade da prova.

“
Sobre tal situação, convém a menção que, todas as extrações foram autorizadas judicialmente, com decisão devidamente registrada nos autos, inexistindo qualquer prova de adulteração. A cadeia de custódia foi preservada e documentada pelas autoridades policiais, sendo o argumento da defesa genérico e especulativo.

Logo, o fato de um celular ter recebido mensagens não implica violação da prova, pois pode ser efeito de sincronização automática de aplicativos e não de manipulação indevida.

As provas extraídas foram corroboradas por outros elementos da investigação, afastando qualquer nulidade absoluta
. “

Assim como quanto ao argumento ainda que a defesa não teve acesso integral às provas produzidas, incluindo extratos completos das interceptações e registros de telefonia das Estações Rádio Base, impedindo o pleno contraditório e a paridade de armas
.

“(...)no caso em comento, n
ã
o h
á
exig
ê
ncia legal de transcri
çã
o integral das intercepta
çõ
es telef
ô
nicas, bastando que a defesa tenha acesso ao conte
ú
do, o que efetivamente ocorreu. O contradit
ó
rio foi plenamente assegurado, e a alega
çã
o de cerceamento n
ã
o passa de uma estrat
é
gia processual para tentar invalidar provas leg
í
timas. “

Da análise dos autos, verifico que o pronunciamento judicial indica que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação, razão pela qual não acolho as preliminares arguidas.

DO MÉRITO

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

A defesa, com fundamento no
arti
go 593, III, “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação do julgamento do Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, em relação aos acusados, é absolutamente contrária à prova dos autos, salientando que a autoria delitiva

não restou demonstrada, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas no sessão do Júri presenciou o crime, tampouco sabem da dinâmica dos fatos ou, muito menos, tem conhecimento de quem seria o autor intelectual do crime.

Ressaltou ainda que a vítima teve outras desavenças com outras pessoas, além dos apelantes, o que também poderia ter motivado o crime.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “d”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação dos apelantes com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação dos apelantes pela prática de homicídio doloso contra a vítima
Ruy Carlos Sarges Rebelo
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-
PA.Apelação nº
0004145-29.2018.8.14.0091, Relatora Vania
Valente do Fortes Bitar, julgado em 24/10/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISAO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE HOMICIDIO PARA LESAO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – RECURSO MINISTERIAL – DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDENCIA. 1. Ainda que o órgão acusador entenda que, pelos depoimentos testemunhais, os fatos descritos, tipificam o crime de homicídio, a decisão dos jurados pela desclassificação do delito de homicídio para de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º do CPB) se fundou em elementos constantes dos autos, como requerido pela defesa em Plenário, razão por que não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos a justificar o provimento da apelação da acusação, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, III, d, do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie

Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA, Apelação nº
0002352-10.2016.8.14.0064, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em 13/11/2023
)

A Defesa defendeu a tese da absolvição por negativa de autoria, clemência e homicídio simples.

O Ministério Público, pela condenação dos réus, pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e que dificultou a defesa da vítima.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu como corresponsáveis os pronunciados EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO e JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA, pelo homicídio em razão de motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
Ruy Carlos Sarges Rebelo
.

Destaca-se que a
materialidade delitiva
é inconteste de que se trata de crime de homicídio doloso, tendo em vista que os fatos aconteceram com a vontade dirigida dos acusados para produção do resultado morte, conforme atestado pelo Laudo nº 2016.05.000126-TAN, que descreve hemorragia intracraniana por fratura de crânio por ferimento por projétil de arma de fogo, ocasionando o óbito da vítima.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio das provas colhidas durante a instrução processual e corroborada pela
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

As testemunhas ouvidas em plenário do Júri declararam:

A testemunha
WELLITON GONÇALVES CARNEIRO
, agente do DEMUTRAN/ Abaetetuba esclareceu: (ids.1972812/19724832)

“QUE se recorda dos fatos ocorridos 02/03/2016; QUE tomou conhecimento da morte da vítima através do Vereador Emerson Leão que ligou para o depoente perguntando onde se encontrava, no qual informou que estava em Vila dos Cabanos em uma consulta médica; QUE ele lhe informou que estava no hospital que acredita ser o Hospital Santa Rosa e informou que o SARGES havia sido assassinado no ponto comercial dele; (...) QUE quando o depoente chegou em Abaetetuba, ouviu comentários que ele estaria no cyber dele, quando uma pessoas chegou numa moto e se aproximou dele, efetuando o primeiro disparo nele, e quando estava caído no chão, fora efetuado o segundo disparo pela mesma pessoa; QUE os tiros atingiram perto da fronte e outro no abdômen; QUE o atirador chegou numa moto, estacionou ela e encaminhou até o CYBER, que ele estava de capacete e um colete de mototáxi; QUE ouviu comentários de quem teria sido o mandante teria sido o acusado, em razão de problemas no trânsito, numa abordagem que a vítima teria feito; QUE na sede policial

não descartaram a possibilidade, pois estavam em diligência; QUE presenciou alguns episódios de abordagens de trabalho da vítima com a Senhora JOANA, houve dois episódios, a primeira fora uma fiscalização conjunta entre o DETRAN, Polícia Militar e o DEMUTRAN ocorrida em frente ao Ministério Público, havia vários agentes, em certo momento o agente SARGES fez sinal de abordagem do carro conduzido pela Senhora Joana, ocasião que ela acelerou o carro, quase atingindo a perna do agentes e não parou, momento que o depoente viu o aceleramento do referido carro, ocasião que a Polícia Militar presenciando o referido fato, saiu em diligência e abordou o referido veículo, retornando ao local o policial militar dirigindo o referido veículo e uma moça que vinha dentro da viatura policial, que era a condutora do veículo, esposa do acusado; QUE ela foi conduzida até a delegacia, para procedimentos de praxe, juntamente com o agente SARGES, para tomar os procedimentos legais como autoridade fiscal; QUE segundo o depoente o agente SARGES fora atingido pelo veículo, na sua perna, pois depois reclamou de dor; QUE o veículo abordado foi um CELTA, não lembra a cor; QUE o segundo episódio foi com uma moça que estava conduzindo uma motocicleta BIZ, na Rua João de Deus com a Avenida São Paulo, estavam novamente em fiscalização DETRAN, DEMUTRAN e Polícia Militar, era uma blitz volante, nesse dia foi abordada uma adolescente que estava sem capacete, a Polícia Militar mandou ela encostar juntamente com o pessoal do DETRAN, sendo feito a sua abordagem, fora questionada se ela era de maior, no que ela disse que não, não se recorda da idade no qual ela teria, e resolveram ligar para sua mãe, que sua mãe iria até o local, em um certo momento se aproximou um veículo, que fora observado que o veículo estava com farol desligado à noite, ocasião que fora feito a abordagem do veículo em razão da infração de trânsito (farol desligado) e quem fez a abordagem do veículo fora o agente SARGES, que quando ele se aproximou do veículo identificou que era a JOANA; QUE o agente SARGES foi informá-la que ela estaria conduzindo o veículo com farol desligado, sendo passível de ser autuada; QUE no primeiro momento, JOANA ignorou o agente SARGES, e informou que teria ido até lá em razão da abordagem de sua filha; QUE o agente SARGES solicitou sua documentação, uma vez que teria incorrido em infração de trânsito, ocasião que JOANA proferiu algumas palavras contra o agente, dizendo que não iria apresentar sua documentação pra ti seu “guardinha” e ignorou ele; QUE o depoente percebeu de quem se tratava (JOANA) como o agente SARGES já havia feito outra abordagem na mesma, resolveu fazer a sua atuação, ignorou no primeiro momento a sua autuação por dirigir sem farol; QUE o depoente perguntou a JOANA se ela era a mãe da adolescente, se ela era habilitada, pediu sua documentação e do documento do veículo, para fazer consulta no sistema, que iria fazer a autuação, pois a menor estava dirigindo sem capacete, perguntou se ela era habilitada, iria atuar pela infração ocorrida; QUE o depoente lembrou que em um determinado momento a menor disse que estavam brigando com sua mãe, disse

que não deveriam fazer isso, porque sua mãe estava operada, no que o depoente falou para a menor que ninguém estava agredindo sua mãe; (...) QUE lembra que JOANA chegou num HB20 BRANCO; QUE houve uma discussão entre ela e o agente SARGES ao fazer sua abordagem, no que disse que não daria sua documentação a um guardinha, no que o agente mandou que ela o respeitasse porque estava trabalhando; QUE o agente SARGES fez um comentário alto ao depoente “uma pessoa comentou comigo que o esposa dessa moça aí vai me matar, era pra ele ter cuidador”; QUE o depoente percebeu que JOANA teria ouvido o comentário do agente SARGES, pois ela fixou olhar nele, que inclusive bateu nele quando isso aconteceu; QUE o SARGES teria comentado ao depoente sobre uma abordagem de trabalho de um caminhão que estaria estacionado na contramão, que o caminhão era do EDMUNDO; (...) QUE houve outras abordagens envolvendo o casal e o agente SARGES; (...) QUE o depoente tomou conhecimento pelo agente RODRIGUES lhe falou que teria ido em sua residência o ROSENILSON foi intervir para que retirasse a multa aplicada a JOANA no dia da autuação da motocicleta com a adolescente feita pelo depoente, que ele lhe respondeu que já tinha sido feita e poderia recorrer; QUE o ROSENILSON é um comerciante, ele era próximo do casal; QUE o depoente tomou conhecimento que a multa não fora cadastrada no sistema;(...) QUE o depoente tomou conhecimento que o casal tinha um comércio de whisky; QUE após a prisão dele, o depoente ouviu comentários que eles mexiam em armas, por isso que eles teria mandado matar o agente; QUE ouviu falar no
DEUSON DA SILVA SOUSA, vulgo “LOIRO CAGADO”, teve a prisão dele, a própria delegada informou que ele era o pistoleiro da morte do agente; (...) QUE é muito comum que os agentes sofram ameaças durante abordagem de trânsito; (...) QUE teve a abordagem desse cidadão (CARCAÇA) pelo agente SARGES e que ele

teria ameaçado a vítima, mas não estava nessa abordagem; Que conhece o Carcaça; Que é alto, bem magrinho, branco; QUE houve um comentário do agente SARGES que estaria numa blitz que estava sendo realizada na frente da Prefeitura, quando WALTER NERY, passou na fiscalização que não era nem com ele, ficou falando umas coisas, aí tiveram um desentendimento; (...) QUE o agente SARGES tinha o costume de registrar ocorrência policial contra aquelas pessoas o ameaçavam; (...) QUE acontecia vezes que desistiam de registrar ocorrência; (...) QUE o primeiro episódio de desavença entre a vítima e até JOANA aconteceu em 2013, segundo o SARGES, o agente MARCOS QUARESMA do DETRAN o depoente perguntou se foram a delegacia fazer a ocorrência, ele respondeu que não porque estava fora do ar o sistema, não tinha como fazer; (...)

A testemunha IPC
EZEQUIEL DE JESUS PEREIRA REGO
. (id.19724935)

“QUE atuou na investigação desse caso, que trabalha no Núcleo de Apoio a Investigação, que na maioria dos casos que ocorrem em Abaetetuba, que são complexos o Superintendente solicita nosso apoio e entramos para auxiliar na investigação; (...); QUE a investigação do agente SARGES correu paralela a tentativa de homicídio de uma outra pessoa, cuja a autoria caia também a autoria a DEUSON; QUE foi encontrado na residência do “LOIRO” (DEUSON) um HB20 BRANCO que ele foi encontrado na casa, estava saindo com o carro, foram encontrado também celulares, capacete, drogas camisa de mototaxista, que inclusive estavam cumprindo a busca do crime de tentativa de homicídio, como as duas investigações estavam ocorrendo em paralelo, fizeram questão de fazer as buscas a elementos que levassem a elucidação do crime de homicídio do agente de trânsito; QUE o HB20 BRANCO era o mesmo de propriedade de EDMUNDO esposa da JOANA; QUE a impressão que o depoente teve era que o carro era dele, inclusive ele ofereceu o carro para o depoente, para deixá-lo ir embora; QUE DEUSON não chegou a mencionar a origem do carro; QUE no decorrer da investigação fora ouvido os senhores EDMUNDO e JOANA que tentaram negar a propriedade do carro, inclusive o EDMUNDO afirmou que teria um HB20 mas teria vendido para uma pessoa em Belém, inclusive fora ouvida a pessoa que teria vendido o veículo diretamente para o EDMUNDO, no qual afirmou que teria inclusive levado boleto de multas para o EDMUNDO em sua casa, salvo engano no mês cinco, e o agente teria morrido no mês três; QUE a polícia estava investigando uma tentativa de homicídio que tinha como mandante ROSEMIRO e o executor o “LOIRO”(DEUSON) e observou que o mesmo executor da tentativa de homicídio era o executor do homicídio do agente SARGES; QUE o ROSEMIRO e o EDMUNDO eram amigos, trabalhavam juntos; QUE a relação mais estreita entre o EDMUNDO e o DEUSON só vieram saber no decorrer das investigações; (...) QUE quando o agente de trânsito foi morto, houve a investigação do crime, quando as investigações começaram a apontar para o DEUSON “LOIRO”, foi feita duas frentes de investigações, um pessoal ficou monitorando o “LOIRO”, fazendo sua vigilância, tentando filmar, houve uma interceptação telefônica e oitiva de testemunhas; QUE no decorrer da vigilância, foi verificado a movimentação dele (DEUSON) na casa de EDMUNDO, a moto que foi apreendida estava na casa da frente da casa do EDMUNDO, no decorrer da investigação ficou clara a relação muito próxima entre DEUSON, EDMUNDO e JOANA, inclusive o próprio ROSEMIRO; (...) QUE houve reunião no núcleo de investigação, na morte do agente, houve uma investigação bastante técnica, porque sabiam que iria dar trabalho; QUE a investigação se dar através de coleta de informações pelo policial na cena do crime e coleta informações e dados, e aquela coleta vai servir no decorrer de toda investigação para excluir ou incluir suspeitos; QUE quanto a equipe de investigação que foi na cena do crime conseguiu coletar na cena do crime que o assassino era uma pessoa branca, alta, magra e estava sozinho, portando uma motocicleta vinho, portando capacete colorido, usou um revólver 38, deu dois tiros na vítima; QUE para a investigação, de posse dessas informações, era preciso fazer uma lista de suspeitos que se encaixasse com aquele caso coletado na cena do crime, assim que funciona a investigação; QUE de posse dessas informações havia duas possibilidades: o executor tinha uma rixa pessoal com a vítima ou cometeu a mando de alguém; QUE de posse desse raciocínio, se fosse uma rixa pessoal, no meio da nossa lista de suspeitos tinha que ter uma pessoa que tivesse as mesmas características do assassino da cena do crime (magro, alto, branco), na ocasião a pessoal que mais se adequava as características do assassino era uma pessoa conhecida por “CARCAÇA”, ele fora ouvido, no decorrer da investigação contou uma coisas coerentes e no decorrer da investigação conseguiram analisar a localização dele e ele não estava no local do crime naquele momento, descartando sua participação no crime; QUE concluíram que o assassino provavelmente não era inimigo pessoal da vítima, uma vez que apenas deu dois tiros, teria dado pelo menos mais de três tiros, pegou a moto e saiu friamente, o que denotava que poderia ser contrato por alguém, de posse disso tinham uma lista de suspeitos, e no decorrer da investigação teriam que achar uma pessoa com aquela característica ligada ao suspeito da polícia através de denúncia, coleta de campo, informante e outras técnicas de investigação, o que levou ao DEUSON, como a pessoa perfeita como a pessoa que tinha atirado no SARGES, e era uma pessoa que estava ligado diretamente com o EDMUNDO e sua esposa, feito isso precisavam encontrar alguns objetos que tivesse na posse do DEUSON e do EDMUNDO e também estava na cena do crime, de fato no dia da busca foi encontrado na residência do DEUSON objetos que estavam na cena do crime; QUE fora puxado a localização do celular de DEUSON na hora do crime, no dia do crime, o celular dele estava na cena do crime, na hora e dia do crime; QUE ele era o executor do crime, agora precisava chegar ao mandante do crime; QUE levou a equipe acompanhar ele, para saber com quem ele andava, com quem saía, com quem ele se envolvia; QUE inclusive foi identificado uma situação de praia, teriam ido a Salinópolis que eles teria ido comemorar a morte do agente de trânsito, teriam ido EDMUNDO, JOANA, ROSEMIRO e esposa e DEUSON para SALINAS, isso teria sido registrado no celular do dia 05 de março de 2016; QUE a própria mulher de ROSEMIRO confirmou que eles estavam em salinas e ainda informou o hotel onde ficaram; QUE na investigação, no momento que estava sendo elaborada a lista de suspeitos, do provável mandante/executor do crime, as testemunhas descreveram o atrito entre a vítima e o casal, e várias pessoas relataram o conflito entre o agente e os réus EDMUNDO e JOANA, em razão de blitz, o que levou a eles entrarem na lista de suspeitos; QUE a todo o momento o casal tentou se distanciar da propriedade do HB20 encontrado na residência do DEUSON;QUE no interrogatório do EDMUNDO ele confirmou que conhecia DEUSON, mas disse que não tinha intimidade com o mesmo, ele conheceu através de um namorado da colega da esposa dele; QUE quando houve autorização da quebra do sigilo telefônico dele ao se analisar os dados telefônicos, comprovaram que o EDMUNDO mantinha contato com DEUSON desde o ano de 2015; QUE inclusive DEUSON já era conhecido da polícia civil, através de uma investigação de uma operação, na cidade de Barcarena envolvendo carros, drogas e crimes organizados, que inclusive a polícia sabia que ele tinha executado uma pessoa lá em Tucuruí, tinham levantado a ficha dele, a sabíamos que ele vendia drogas lá em Barcarena, só não sabiam da ligação dele com o EDMUNDO e a JOANA; QUE quando a operação fora deflagrada ele não foi encontrado na residência dele, ele não foi preso; QUE em dezembro de 2015 a polícia militar cumpriu o mandado de prisão, ele foi preso; QUE no dia que ele foi preso (DEUSON) ele fez 12 ligações para o celular do EDMUNDO e mais de 50 ligações para JOANA; QUE ele ficou preso em janeiro inteiro, saiu em fevereiro, logo depois da saída dele houve a morte do agente de trânsito no mês três, no mês quatro eles foram para Salinas e no mês cinco, ele foi preso depois da busca e apreensão ocorrida na casa dele; QUE os pontos de ligação dele mostravam que eles se falavam por telefone, desde janeiro de 2015; QUE o casal (EDMUNDO/JOANA) respondem a processo de tráfico; QUE eles não confessaram; QUE quando DEUSON fora preso pela tentativa de homicídio, depois da busca em sua residência, ele apareceu na televisão, no decorrer da investigação já o tinham como suspeito do homicídio do agente, mas não haviam comentado sobre o fato, para não contaminar a informação, a esposa da vítima foi à delegacia e narrou que quando viu DEUSON na televisão pela tentativa de homicídio, ela reconheceu imediatamente o DEUSON como a pessoa que teria ido algumas vezes no cyber perguntar sobre o marido dela, ela disse que tinha certeza absoluta que era ele (DEUSON) que teria ido várias vezes a procura de seu marido; (...) QUE

é comum os agentes de trânsitos no exercício de sua função sofrerem ameaças; (...) QUE através de elementos que foram colhidos na cena do crime chegaram até DEUSON; (...) QUE é possível que um indivíduo que esteja em uma área de cobertura de uma estação rádio base, sem está fisicamente no local, mas para que isso ocorra o celular tem que está sozinho; (...) QUE ao ser questionado sobre as limitações de uma estação radio base que determina uma localização precisa, no que o depoente respondeu ela varre uma área; QUE ao ser questionado sobre ser possível um indivíduo esteja numa área de cobertura de uma estação de rádio base, sem está presente fisicamente no local, no que o depoente respondeu que ele obriga a cobertura da área, mas no local específico pode ter margem de erro, mas para isso o celular tinha que estar sozinho; (...).”

A testemunha
MARCO ANTONIO CARVALHO QUARESMA
, agente do DEMUTRAN (id.19724946)

“QUE trabalhava junto com a vítima; QUE estava junto do agente no dia do fato ocorrido em frente ao Ministério Público, quando um veículo acelerou para cima do agente SARGES, isso ocorreu em razão do agente SARGES ter levantado a mão, dando ordem de parar um veículo, numa ação que estava sendo realizada na Av. São Paulo, em frente ao Ministério Público, o referido veículo acelerou para cima do agente SARGES, que teve que pular para não ser atingido, em seguida a Polícia Militar seguiu para abordar o condutor e encaminhar para a delegacia; QUE o veículo estava sendo conduzido pela Senhora JOANA, que esse fato foi em 2016; QUE a JOANA de forma agressiva discutiu com o agente SARGES, inclusive demonstrando uma certa raiva do agente; QUE se recorda também de outro fato, envolvendo a filha da JOANA que estava conduzindo uma BIZ BRANCA e foi abordada pelo DEMUTRAN, e descobriu que se tratava de uma menor de idade conduzindo uma motocicleta, sendo posteriormente identificada como filha da JOANA, havendo um certo bate-boca entre o agente e a JOANA; QUE não se recorda se a vítima estava sendo ameaçada pela JOANA ou seu esposo; (...) QUE tomou conhecimento que DEUSON também iria matar o depoente a mando da JOANA; QUE fora obtida tais informações, após as investigações e apreensões realizadas; QUE a JOANA chegou a perder a habilitação por conta das infrações, e imputava aos agentes por conta disso; QUE não presenciou a morte do SARGES; QUE conhecia o agente desde quando ele passou no concurso; QUE mantinha mais relação de trabalho, não tinha o hábito de frequentar sua casa; QUE foram ameaçados por condutores de veículos, isso é muito comum; QUE o agente SARGES sofreu ameaça do CARCAÇA, no mesmo dia que o agente morreu, que não conhecia ele; (...) QUE

tomou conhecimento da ameaça do DONO DO CONVÉS ao agente SARGES; (...).”

A testemunha
ZENITO

DIAS PINHEIRO
, policial Militar: (id.19724957)

“(...) QUE estava de serviço quando tomou conhecimento da morte da vítima; QUE estava de serviço quando fora convocado para fazer diligência para prender o réu DEUSON; QUE não se recorda muito da diligência; QUE não lembra quem comandava a diligência, era composta de seis policiais; (...) QUE fora para diligência em razão de um homicídio ocorrido; (...) “

A testemunha
MANUEL RICARDO CARDOSO FERREIRA
, cliente da vítima (id.19724966)

“QUE estava no local quando aconteceu o fato, estava na xerocopiadora da vítima; QUE não reconheceu o atirador, porque estava de capacete, porém descreveu que estava com uma camisa amarela, não sabendo informar se era mototaxista; que foram dois disparos na direção do agente SARGES; QUE estava presente quando ouviu os dois disparos; QUE no CYBER, além do agente SARGES, estava uma moça que trabalhava com ele; QUE a pessoa que atitou estava de costa para o depoente; (...) QUE foi à delegacia; QUE não conhecia a vítima, que soube que ele era agente de trânsito depois do homicídio; QUE a vítima estava em frente a máquina de xerox, quando ocorreu o tiro; QUE o depoente estava do lado de fora, a vítima estava dentro, ele estava de lado da máquina da xerox; QUE o depoente afirma que provavelmente a vítima não viu o atirador; QUE o atirador estava por trás do depoente, colocou a mão do lado de sua cabeça.”

A testemunha
JÚLIO CÉSAR DA LUZ
, assistente técnico da defesa. (id. 19724976)

“QUE trabalha a dois anos como perito forense digital; QUE a especialização do depoente se dar em interceptação telefônica, telemática, dados; QUE examinou os autos de interceptação telefônico constante nos autos; QUE sua percepção quanto a interceptação telefônica, antes da perícia, o depoente atuou mais de 13 anos no departamento de estratégia de inteligência da polícia civil coordenando operações que tinham esse meios de obtenção de provas, depois se desligou do Estado, passando a atuar como perito forense digital; QUE sobre uma análise desse processo, pode perceber o seguinte diante dos requisitos obrigatórios que orbitam sobre a produção dessa prova que trata da interceptação telefônica e extração de dados, fora observado que os requisitos legais não foram atendidos, primeiro: quando se é deflagrado uma operação existe e deve ser obrigatoriamente que essa interceptação telefônica, que é utilizada em último caso, pois deve existir uma investigação pretérita antes de ser valer desse recurso que altamente invasivo, que o ponta pé inicial dessa interceptação se deu com uma denúncia anônima, e essa denúncia anônima de 22/03/2026 e no dia 23/03/2016 já há decisão judicial autorizando uma interceptação telefônica do EDMUNDO/JOANA, seu nascedouro é contra as regras legais; QUE quando há uma decisão judicial nesse sentido, a autoridade judicial confecciona um ofício/ ou utiliza a decisão judicial servindo como mandado de interceptação telefônica para operadora de telefonia, esses ofícios são obrigatórios estarem presentes no processo, no caso, na cautelar o que não aconteceu; QUE quando há uma determinação da interceptação telefônica obrigatoriamente a Resolução nº 59 do CNJ determina que esse ofícios das operadoras, a operadora deve oficiar o juízo para que consigne no processo também um ofício que no dia “X” foi dado início, foi implementado, foi chaveado a programação de interceptação telefônico, e no procedimento só foi possível verificar a presença de três ofícios, dois deles sendo da OI que informa o período que foi interceptado o número da OI, e esse período ultrapassa o marca legal de um dia; QUE a TIM também informa por meio de um ofício, entretanto, não informa o período que implementou a interceptação telefônica e CLARO também envia um ofício, entretanto, não informa a data em que fora implementado; QUE a implicação técnica do prejuízo da ausência desses ofícios demarcando o início e o fim da interceptação telefônica, porque há uma lacuna representando uma fragilidade no procedimento de interceptação, porque a data de início do procedimento e o final de cada período de 15 dias expressamente consignado nos autos é um ponto de segurança jurídica para os magistrados, para que eles tenham segurança em um determinado dia começou a interceptação telefônica e quize dias depois encerrou a interceptação telefônica, porque senão a fragilidade é de que não sabem quem fez, onde fez, quando implementou, se implementou ou não, aí pode se acabar ir além dos dias legalmente consignados e determinados na decisão judicial; QUE neste caso, além disso, percorrendo a documentação que consta nesse processo que de fato traz grande fragilidade, além dos ofícios, não tem consignado no procedimento todas as decisões judiciais acerca do procedimento, por exemplo fora identificado que a primeira decisão judicial no dia 23/03/2016, logo após a denúncia anônima no dia 22/03/2016, e aí depois, só tem constante no procedimento dia 25/05/2016 em tese prorrogando a interceptação, se observar o interstício entre o dia 23/03 a 25/05/2016 há praticamente 60 dias, não se sabe se a interceptação se manteve durante esse período ou não, isso é um ponto de muita preocupação para o procedimento que envolve a interceptação telefônica, de fato denota uma grande irregularidade porque precisa esta clara no processo exatamente quando começa, quando termina, todos os períodos que foram prorrogados, no caso só constam o dia 23/03/2016 e 25/05/2016 e depois o dia 27/06/2016 e aí há um buraco negro no procedimento; QUE com a relação do relatório das extrações de dados declarou: que a extração de dados decorre de uma apreensão de um celular por exemplo, pode ser outros dispositivos, quando ocorre essa apreensão esse celular são extraídos de dentro dele todos os dados que são possíveis, em regra se utiliza um soft forense chamado celebraite, entretanto, há diversas fragilidades que tem sobre esse procedimento também, para que haja essa extração obrigatoriamente deve ser preservada essa prova, esse dispositivo, desde o momento de sua apreensão, para que não haja interferência interna ou externa sobre o dispositivo, na prática, a interferência interna quanto a questão de conexão de internet, perda dados, de arquivos, ou alguém invadir o telefone e apagar os dados; quanto a externa alguém mexer; QUE em relação a estação rádio base é possível um indivíduo esteja numa área de cobertura de uma estação de rádio base e não esteja fisicamente no local; QUE em relação a estação rádio base é importante a potência da conexão para determinar a localização.”

A testemunha
FÁBIO PEREIRA RIBEIRO,
agente do DEMUTRAN

declarou: (id. 19724857)

“QUE conhecia a vítima do trabalho, o depoente é agente de trânsito e trabalhou com ele; QUE tomou conhecimento do homicídio porque mora perto da vítima, no mesmo bairro, ouviu logo o boato; QUE não foi ao local do crime; QUE não ouviu comentários de quem teria cometido o crime, que tomou ciência de como aconteceu, não o motivo; QUE o único episódio que presenciou trabalhando com o SARGES foi um atrito com o Senhor EDMUNDO, foi numa manhã, estavam fazendo um blitz em frente ao fórum, na Sete de Setembro, onde o SARGES pediu para o veículo CELTA parasse para ser feita a abordagem, e o veículo acelerou, e o agente SARGES para não ser atingido, pulou para o lado, nesse momento foi acionado a viatura policial para abordar ele, no que foi feita próxima à delegacia, chegando lá era a esposa do Senhor Edmundo; QUE foi feita a apresentação dela na delegacia; QUE ficou sabendo de outro atrito entre a Senhora JOANA e o SARGES, através de colegas, de uma abordagem envolvendo a filha deles e ela chegou em seguida; QUE um dia fez um curso com o EDMUNDO, fazendo amizade com ele, e um certo dia estava na praia de Beje e viu o casal (EDMUNDO/JOANA) e foi cumprimentá-lo, e quando foi falar com ele e sua esposa, ela pediu ao depoente que não falasse com ela porque ela o odiava, repetindo uma quatro vezes, sai daqui porque te odeio, o depoente falou ao EDMUNDO ela está falando sério? Ele respondeu que achava, no que o depoente perguntou o que teria feito pra ela, no que EDMUNDO perguntou para sua esposa se ela não estava confundindo-o com aquele magrinho (SARGES), ele é aquele agente de trânsito que fez o curso comigo, acho que você está confundindo, ela voltou o rosto para o depoente, virou a cara e não disse nada; QUE teve uma situação ocorrida no mês de junho, estava de folga descendo a praia do Bege e encontrou o casal, que o EDMUNDO lhe falou qual era o problema do colega (SARGES) do depoente, “ele não pode me ver diz para ele tomar cuidado” , isso ocorreu porque o agente SARGES não deixou o EDMUNDO descer com o carro até a praia porque esta já estava lotada, aí teve que estacionar em outro local; QUE soube também da abordagem pelo SARGES da filha da JOANA, pelos colegas

e que ouviu o comentário que o SARGES disse que o marido dela iria lhe matar (...) QUE não presenciou o homicídio, que conhece os fatos; QUE trabalha 18 anos como agente de trânsito; QUE houve muitas ameaças, mas não ao ponto de matar; QUE soube de um possível bate-boca entre SARGES e CARCAÇA, em razão de uma abordagem; QUE não sabe dizer se SARGES sofreu alguma ameaça pelo DONO DO CONVÉS; (..)

A Informante
ROSELY

DA LIMA COSTA
, esposa da vítima (id. 19724871)

“QUE na data do fato tinha saído para casa de sua irmã, que fica no mesmo bairro e enquanto o SARGES ficou em seu comércio; QUE recebeu a notícia de que tinha sido baleado e levado para o hospital; QUE não foi ao local do fato; QUE conversou com a funcionária e ela informou que SARGES estava atendendo o senhor que teria ido tirar uma xerox, quando o atirador veio por cima dele, atirou na cabeça de seu marido, como ele caiu ele deu o segundo tiro na barriga; QUE seu marido não viu quem atirou nele, pois estava na máquina de xerox; QUE a funcionária chegou a ver o rosto dele, ele era alto, branco e estava de capacete; QUE uma vez ele chegou em casa, a depoente fora lhe ajudar a tirar a bota dele, no que ele informou que estava machucado a sua perna, que tinha uma mulher que teria jogado o carro em sua perna; QUE ele não falou sobre ameaças para a depoente; QUE ouviu de algumas pessoas no velório, que ele alguns dias antes do acontecido estava se despedindo de sua funcionária, porque tinha mexido com uma pessoa muito importante, com dinheiro, que faria ou mandaria alguém fazer; QUE a depoente se recordou que antes do acontecido, que a pessoa que tinha sido presa (DEUSON) ele foi por duas ou três vezes no ponto comercial de manhã, perguntar que horas seu marido trabalhava lá se era só de manhã ou a tarde, se era sozinho, isso foi uma duas semanas antes do fato, que ele ia normal sem capacete; QUE ele era alto e branco, que quando viu ele na televisão, quando foi preso, imediatamente reconheceu ele; QUE mencionou esse fato ao seu marido; QUE eram casados por 15 anos, tendo duas filhas; (...) QUE tinham uma funcionária GISELE no CYBER; (...); QUE soube pelo SARGES que ele teve um desentendimento com o DONO DO CONVES; (...); QUE eram constantes as discussões com seu esposo na função de agente.”

A testemunha
BENEDITO RODRIGUES DIAS
(id. 19724889)

“
QUE tomou conhecimento através de uma ligação feita ao seu ambiente de trabalho, para o agente WELLINGTON; QUE chegou a ir no local, mas não teve nenhuma informação sobre o ocorrido; QUE tomou conhecimento de ameaças ao agente SARGES em várias situações, que houve uma abordagem no trânsito a um indivíduo conhecido por “Carcaça” que conduzia uma motocicleta acompanhado de uma senhora e de uma criança em frente do fórum, ele falou se levasse a moto iria se ver com ele;

(...); QUE soube de uma ameaça ao agente SARGES através de um outro agente e quem teria feito a ameaça foi EDMUNDO, fato ocorrido na praia do bege; QUE lembra do fato ocorrido da abordagem de uma jovem que estava pilotando uma motocicleta, em frente ao Ministério Público, estava na ação, que a jovem ligou para mãe dela, a mãe veio num HB20, e o agente SARGES observou que o veículo estava trafegando 18hs10min com o farol apagado, no que fez a abordagem do veículo e mandou multa-la, que essa senhora era a mãe da menor, sendo feita a notificação dela, ela estava com um tom de deboche; QUE ouviu juntamente com os outros colega quando SARGES falou “o marido dessa senhora vai me matar”; QUE

Foi um cidadão na casa do depoente, dois ou três dias depois do ocorrido, pedir para intervir o cancelamento dessas multas, no que o depoente lhe respondeu que em momento algum poderia intervir; QUE sempre trabalharam em grupo, e havia situação de ameaça, o depoente dizia a SARGES que eles deveriam se respaldar, fazer ocorrência; QUE o SARGES lhe falou dessa mesma senhora (JOANA) que certa vez, ela jogou o carro em cima dele, para furar o bloqueio da fiscalização, o depoente não estava nessa ação; QUE o agente SARGES fora à delegacia fazer ocorrência desse fato, só que o sistema não estava funcionando; QUE geralmente sofremos ameaça; QUE o SARGES não tinha vida social, por causa de ameaças; QUE ele tinha o hábito de registrar boletim de ocorrência, quando sofria ameaças, mas naquele dia o sistema não estava funcionando; QUE soube do fato do desentendimento do SARGES com o VALTER NERY, pois estava nesse dia da fiscalização, que foi o depoente que fez a abordagem do veículo VALTER, pediu para ele retirar o veículo; (...) QUE o agente SARGES nunca foi uma pessoa agressiva; (...); QUE são muitas ameaças que os agentes sofrem em decorrência de sua atividade.”

A testemunha
GISELE DOS SANTOS ALVES
, funcionária da vítima. (id. 19724898)

“QUE

trabalhava com a vítima, e estava no local na data do fato; QUE antes do fato estava sozinha no CYBER; QUE foi atender um cliente que foi tirar uma xerox, era próximo a uma janela; QUE a depoente foi para o computador, quando ouviu um barulho muito forte, achou que era a explosão de alguma máquina, que quando olhou viu a vítima caindo naquele momento, quando viu o homem apontando a arma, o cliente não estava mais, foi quando ele deu o segundo disparo; QUE

só dava para vê-lo do busto para cima, ele estava em pé, de blusa de camisa de manga comprida de mototáxi, para a depoente no primeiro momento parecia que estava de boné, porque não conseguia visualizá-lo e um pouco da roupa de baixo, parecia roupa jeans, era alto; QUE foi uma imagem que não esquece, que viu o rosto dele; QUE a depoente começou a gritar, que ele era bem alto, claro, magro; QUE viu a arma só não sabe identifica-la, só sabe que era revólver; QUE o SARGES estava de lado para o atirador; QUE acredita que não viu o atirador se aproximar; QUE no momento do segundo disparo só conseguiu ver o atirador, que as pessoas correram para ajudar, achavam que a depoente estava sendo assaltada, quando viram o atirador sair numa moto; QUE conhecia o SARGES do CYBER, não sabia como era como agente de trânsito; QUE ele comentava que vinha sofrendo muitas ameaças, e dizia que se viesse alguém para fazer alguma coisa contra ele, para lhe matar, a depoente não devia ficar, deveria correr; QUE foi levada até delegacia para fazer depoimento, para tomar informações, que depois voltou a delegacia uma vez que foi lembrando dos fatos; QUE fez o reconhecimento de DEUSON DA SILVA SOUSA como o atirador do SARGES; QUE pelas características não teve dúvidas; QUE não conhecia o EDMUNDO e a JOANA; QUE havia várias pessoas que o ameaçavam, mas não especificamente essas pessoas; QUE a irmã da depoente trabalhava num comércio da esquina, onde é o cyber, ela estava no momento do fato lá na mercearia quando viu o atirador saindo numa moto; QUE confirma o depoimento prestado na delegacia; QUE era funcionário do agente SARGES a um ano; QUE entrava as 8hs saia 12hs, voltava as 15hs e saia as 18hs; QUE as partes do detalhe do seu depoimento não se recorda; QUE sempre iam pessoas procurar ele; QUE não sabe quem são as pessoas que o ameaçavam, mas não dizia quem eram essas pessoas; QUE

A Ré
JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA
declarou
(
id.19724993)

“(...)
QUE conhecia DEUSON; QUE não costumava ligar para o DEUSON; QUE costumava ligar no celular do DEUSON para falar com sua esposa; QUE trocava mensagens para sua esposa; QUE tinha uma loja; QUE já respondeu por outro processo, tráfico de drogas; QUE seu marido não era amigo do “LOIRO CAGADO”; QUE chegou a possuir um veículo HB20 BRANCO, seu marido vendeu , não se recorda para quem ele vendeu o carro; QUE ao ser perguntada sobre o fato do veículo ser encontrado na residência do “LOIRO”, respondeu que seu marido vendeu o carro para uma revendedora

de carro e ele teria vendido para ele; QUE nunca teve nenhum tipo de desentendimento com o senhor RUY SARGES, que nunca discutiu com esse senhor; QUE não é verdade o fato das testemunhas ouvidas terem informado que a depoente teria tido desentendimento com o agente SARGES; QUE a depoente não observou a barreira que tinha da fiscalização, só percebeu quando começaram a gritar, que eles foram atrás da depoente e lhe abordaram; QUE declara que é inocente; QUE nunca brigou com esse homem; QUE nega a autoria dos fatos.”

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação dos apelantes, conforme os depoimentos prestados principalmente pela testemunha
IPC
EZEQUIEL DE JESUS PEREIRA REGO
na Sessão do Tribunal do Júri, no qual descreve todo o procedimento de investigação ocorrido durante o inquérito, estabelecendo a dinâmica que levou os agentes estabelecerem a participação dos apelantes, como mandantes na ação delituosa que levou ao homicídio contra a vítima, assim como a oitiva de várias testemunhas, colegas da vítima que foram unânimes em afirmar que existia um animosidade entre o agente SARGES e o casal (EDMUNDO e JOANA).

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão, tendo em vista que a prova testemunhal e outras colhidas durante toda a instrução processual foram decisivas, no sentido de provar ao Júri a participação dos apelantes na ação criminosa
.

Não há contradição do Júri ao reconhecer a materialidade e autoridade delitivas no primeiro e segundo quesitos, não absolvendo os réus, de forma genérica, no terceiro quesito.

O Conselho de Sentença apreciando as provas colhidas em plenário, reconhecem a legítima defesa, mas condenam o excesso culposo (art. 23, parágrafo único, do Código Penal).

Há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelado pelo excesso na legítima defesa, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA

Por fim a defesa se insurge contra as dosimetrias das penas aplicadas, sob a alegação que na primeira fase da dosimetria, por ausência de fundamentação idônea a justificar sua aplicação acima do mínimo legal.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena base por ser desproporcional, uma vez que o magistrado deixou de justificar referida reprimenda.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (antecedentes criminais), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação das penas, confira-se:

“(...)

Para o réu
EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO
PENA-BASE.

O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE que extrapola a inerente ao tipo penal eis que configurar como autor intelectual, detentor do domínio do fato, pois teria contratado pessoa para executar a vítima sob a paga de recompensa, resulta em maior reprovabilidade de sua conduta.

Verifico que o réu não apresenta antecedentes criminais à luz do que dispõe a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: neutras ante a insuficiência de elementos a aferir.

Os MOTIVOS do crime foram avaliados quando, pela vontade esposada pela maioria dos jurados, acolheram a qualificadora do motivo torpe.

As CIRCUNSTÂNCIAS lhes são fortemente desfavoráveis eis que a vítima foi assassinada enquanto trabalhava no seu ciber, atendendo cliente, o atirador postando-se ao lado da cabeça deste quando proferiu disparos contra o falecido, demonstrando destemor e expondo terceiro a risco, além de, agindo deste modo, ter retirado a possibilidade de defesa do ofendido ao tê-lo atingido de surpresa
.

As CONSEQÜÊNCIAS extrapolam as inerentes ao tipo eis que o acusado ceifou a vítima de pessoa jovem (36 anos de idade) com considerável expectativa de vida
.

Pelos elementos contidos nos autos, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não restam provados elementos a demonstrar que o comportamento da vítima tenha, de algum modo, provocado a conduta do réu de modo a diminuir a reprovação de sua conduta.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.”

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Para a ré JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA PENA-BASE.

A ré, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE que extrapola a inerente ao tipo penal eis que configurar como uma dos autores intelectuais, detentora do domínio do fato, pois teria contratado pessoa para executar a vítima sob a paga de recompensa, resulta em maior reprovabilidade de sua conduta. Destaca-se que pesa contra a ré ela estar no centro das desavenças envolvendo a vítima, o que eleva ainda mais a reprovação de sua conduta.

Verifico que a ré não apresenta antecedentes criminais à luz do que dispõe a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: neutras ante a insuficiência de elementos a aferir.

Os MOTIVOS do crime foram avaliados quando, pela vontade esposada pela maioria dos jurados, acolheram a qualificadora do motivo torpe.

As CIRCUNSTÂNCIAS lhes são fortemente desfavoráveis eis que a vítima foi assassinada enquanto trabalhava no seu ciber, atendendo um cliente, o atirador postando-se ao lado da cabeça deste quando proferiu disparos contra o falecido, demonstrando destemor e expondo terceiro a risco, além de, agindo deste modo, ter retirado a possibilidade de defesa do ofendido ao tê-lo atingido de surpresa.

As CONSEQÜÊNCIAS extrapolam as inerentes ao tipo eis que o acusado ceifou a vítima de pessoa jovem (36 anos de idade) com considerável expectativa de vida
.

Pelos elementos contidos nos autos, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não restam provados elementos a demonstrar que o comportamento da vítima tenha, de algum modo, provocado a conduta da ré de modo a diminuir a reprovação de seu modo de agir.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou as penas-base respectiva de 20 (vinte) anos e 21 (vinte e um)) anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, por considerar desfavoráveis
três
circunstâncias negativas (
culpabilidade,

circunstâncias e consequências do crime
).

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável aos réus a culpabilidade tendo em vista “
(..)
que extrapola a inerente ao tipo penal eis que configurar como um dos autores intelectuais, detentora do domínio do fato, pois teria contratado pessoa para executar a vítima sob a paga de recompensa, resulta em maior reprovabilidade de sua conduta. Destaca-se que pesa contra a ré ela estar no centro das desavenças envolvendo a vítima, o que eleva ainda mais a reprovação de sua conduta
, adotando assim uma conduta reprovável
;
” (textuais), o que denota premeditação do crime, merecendo uma maior reprovação, razão pela qual
não merece reparação

De acordo com esse entendimento o STJ

EMENTA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas com relação à dosimetria da pena imposta pelo crime de lesão corporal, considerando a premeditação como circunstância negativa pelo vetor culpabilidade. 2. O Tribunal a quo valorou negativamente o vetor da culpabilidade, justificando que o recorrente teria agido com especial gravidade ao praticar o delito, pois atuou de forma premeditada e com intensidade nas agressões. II. Questão em discussão 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das Documento eletrônico VDA47359519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/05/2025 14:38:35 Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2025. Código de Controle do Documento: e06ec3f1-fe59-41e2-afde-c3a3a42828b5 circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7. "A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta. 9. Caso concreto em que, a despeito da ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação, essa se justifica em razão da brutalidade das agressões, bem como as circunstâncias do crime se mostraram aptas à exacerbação da pena em razão da prática ter se dado em via pública à luz do dia, conforme a jurisprudência do STJ na matéria, não se verificando a alegada violação ao art. 59 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: Tema Repetitivo n. 1.318: 1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2174008 - AL (2024/0374397-8), ministro Otávio de Almeida Toledo, julgado 09/05/2025)

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Entendo também que quanto às circunstâncias do crime não há que ser feita nenhuma correção, tendo em vista que o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa “no fato que ”
a vítima foi assassinada enquanto trabalhava no seu ciber, atendendo um cliente, o atirador postando-se ao lado da cabeça deste quando proferiu disparos contra o falecido, demonstrando destemor e expondo terceiro a risco, além de, agindo deste modo, ter retirado a possibilidade de defesa do ofendido ao tê-lo atingido de surpresa.

Quando o Conselho de Sentença reconhece a existência de duas ou mais qualificadoras em um homicídio, a jurisprudência e a doutrina admitem que uma delas seja utilizada para qualificar o crime, alterando a pena abstratamente prevista para o tipo penal. As demais qualificadoras, não utilizadas para a configuração do tipo qualificado, podem ser empregadas na primeira fase da dosimetria.

Essa prática, que desloca qualificadoras para outras fases da dosimetria, visa evitar o
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato) e garantir a individualização da pena, permitindo que o juiz considere a gravidade concreta do delito e as peculiaridades do caso.

APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA . 1. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. A decisão dos jurados é soberana e constitui garantia fundamental, prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, e será passível de anulação somente quando se mostrar arbitrária ou totalmente dissociada do contexto probatório, não sendo possível, assim, sua anulação quando os jurados decidirem de acordo com uma das teses, que encontre suporte na prova dos autos . Caso em que a decisão do Conselho de Sentença seguiu a tese acusatória, rejeitando a tese defensiva de negativa de autoria. Decisão que não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. 2. APENAMENTO . Pena-base. A culpabilidade não pode ser elevada em razão de o condenado ter plena consciência do caráter ilícito da conduta, pois esta é pressuposto da aplicação da pena, enquanto a culpabilidade referida no artigo 59 do CP deve ser entendida como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, não havendo indicativos de que no caso concreto tenha fugido do ordinário. Inviável que se utilize processos a que responde ou respondeu o réu para aferição da sua conduta social e para conseqüente exasperação da... pena-base. Conduta social que deve ser entendida como o comportamento do réu em sociedade, perante seus pares, não havendo demonstração, no caso concreto, de que seja desajustada ou desfavorável, devendo ser considerada neutra tal vetorial. Réu que ostenta maus antecedentes, nos termos do entendimento do STJ, na medida em que registra condenação transitada em julgado relativa a crime praticado antes do cometimento do delito apurado no presente feito, e cujo trânsito em julgado deu-se antes do prolatar da sentença no processo em análise. Considerando que os Jurados reconheceram a incidência de duas qualificadoras, não há óbice de que uma delas (motivo torpe) seja utilizada para efetivamente qualificar o delito e, a outra (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), para exasperação da pena-base, tendo em vista que se trata de circunstância do crime, considerada desfavorável . Reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que leva à redução da pena-base para quinze anos de reclusão. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME . ( Apelação Crime Nº 70078611548, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 27/09/2018).

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIAS DAS DEFESAS . 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. RÉU CHARLES. Caso em que o réu, quando intimado pessoalmente acerca da sentença, manifestou expressamente, ao Oficial de Justiça, sua intenção de recorrer . No entanto, seu recurso jamais foi processado, e os autos foram remetidos a este Tribunal somente com recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. Manifestação do réu que, nos termos do art. 577 do CPP, é considerada como a própria interposição do recurso. Circunstância fática que acarreta ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, além de haver claro prejuízo à parte, que teve tolhido o seu direito de julgamento pelo Órgão Colegiado de Segunda Instância . Nulidade arguida pela Defesa em plenário, logo após o pregão, conforme determina o art. 571, V, do CPP. Processo anulado, em relação ao acusado CHARLES, a partir da intimação acerca da sentença de pronúncia. 2 . ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RÉU JÉFERSON. Caso concreto em que a culpabilidade do réu, tida como o grau de reprovação da conduta, se mostrou efetivamente desfavorável, em relação aos três delitos pelo quais restou condenado o acusado. Consequências do crime de homicídio que, embora extremamente graves, não servem à exasperação da basilar, considerando o reconhecimento, pelos Jurados, da causa de aumento prevista no art . 121, § 4º, do CP, de forma que as consequências, na forma como valoradas na sentença, ocasionariam bis in idem. Considerando que os jurados reconheceram a incidência de duas qualificadoras ao crime de homicídio, não há óbice de que uma delas (crime praticado para assegurar a ocultação e a impunidade de outro delito) seja utilizada para efetivamente qualificar o crime e, a outra (emprego de asfixia), como circunstância negativa, bastante a fazer aumentar a basilar. Circunstâncias do crime de estupro de vulnerável que são igualmente consideradas desfavoráveis, haja vista a forma como praticado tal delito. Reanálise das circunstâncias judiciais que leva à redução das penas-base . Considerando que o réu, em plenário, admitiu a prática de todos os crimes dos quais era acusado, faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, conforme determina a Súmula nº 545 do STJ. Mantida a majoração da pena aplicada ao crime de homicídio qualificado, no montante de 1/3, por se tratar de delito praticado contra menor de 14 anos, nos termos do art. 121, § 4º, do CP, bem como o aumento de 1/4 da reprimenda relativa ao crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que praticado o crime em concurso de duas pessoas, conforme disposição do art . 226, I, do CP. Redução da pena de multa aplicada ao crime de ocultação de cadáver, para que guarde proporção à pena carcerária. Manutenção do regime fechado para cumprimento da reprimenda corporal, com fundamento no art. 33, § 2º, a, do CP . Igualmente mantida a regra do concurso material de crimes, previsto no art. 69, caput, do CP, que importa na soma das penas aplicadas. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU CHARLES PROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU JÉFERSON PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-RS. Apelação Criminal, Nº 70078479821, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Joni Victoria Simões, Julgado em: 29-08-2019)

Assim, tendo sido as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e devidamente deslocada uma qualificadora (IV, do §2º, do art.121, do CPB) para a primeira fase da dosimetria, proceder que não configura ilegalidade, não há que se falar em falta de fundamentação da referida circunstância judicial, que deve permanecer como negativa.

Verifica-se que a justificativa se encontra coerente a subsidiar a negativação, razão pela qual mantenho sua negativação.

Nossa Egrégia Corte de Justiça também assim tem se manifestado:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, E ART. 14, II, DO CPB . DETRAÇÃO. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO ART. 287 DO CPPB. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO . DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PENA BASE . CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. TORPEZA (VINGANÇA) . QUALIFICADORA SOBEJANTE EMPREGADA COMO A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, A, DO CPB. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AMBAS IGUALMENTE PREPONDERANTES . QUANTUM TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. 2 . O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 3. A culpabilidade do réu se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi cometido, com extrema ousadia, perseguição e extrema brutalidade, tratando-se de uma verdadeira tentativa de execução à vítima mulher . : justify;" >n style= "font-size: medium;">4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena abstratamente cominada, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. 5. No que tange à torpeza ou não da vingança, tal definição fica a cargo do Colendo Tribunal Popular, não podendo o Tribunal de Justiça substituir a conclusão dos jurados, que encontra amparo na prova produzida nos autos, uma vez evidenciado que o réu agiu em retaliação a suposto atentado à sua vida anteriormente praticado com participação da vítima Ivan Aires Pires . 6. Assiste razão à defesa ao pretender a compensação integral entre a agravante reconhecida e a atenuante da confissão espontânea, porquanto serem igualmente preponderantes, a teor do art. 67 do Códex Penal. 7 . O melhor critério para se estabelecer o "quantum" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal)é aferir as fases do "iter criminis" percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consuma&ccedil;ão, menor será a diminuição. Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “iter crimes”, chegando a atingir a vítima com disparos de arma de fogo, inclusive, quanto ela estava caída ao chão, de costas, apenas não dando continuidade ao seu intento criminoso em função de que a ofendida fingiu-se de morta, e o recorrente ter acreditado que já a tinha matado. 8 . Provendo-se o recurso quanto à compensação integral da agravante e da atenuante, considerando a pena estabelecida segunda etapa da dosimetria, de 14 (quatorze) anos de reclusão, e a minoração da reprimenda em 1/3 (um terço), em decorrência da tentativa, determina-se ao apelante a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do CPB. 9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO . Decisão unânime. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato . Belém/PA, 06 de dezembro de 2021. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007083-67.2018.8 .14.0100, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Penal)

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no
fato da vítima ser um jovem, á há que ser ressaltado que ainda deixou filhos menores, o que merece uma maior reprovação.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISO IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – JUSTIFICA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL – IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO) – PENA -BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA – FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA – CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL –REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, PARA FIXAR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA CONFISSÃO E REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA . A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade. Nesse contexto, a premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação, refletidamente e com frieza, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade O disparo de arma de fogo efetuado em via pública, num ‘espetinho’ do bairro Lixeira, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros, justifica a elevação da pena-base quanto às circunstâncias do crime. Embora a morte do ofendido constitua consequência lógica do crime de homicídio consumado, o delito está rodeado de particularidades que ultrapassaram a normalidade típica, porquanto a vítima não faleceu de pronto, sofreu por longo período, bem como houve intenso sofrimento aos seus familiares, de modo que as consequências devem ser ponderadas para se aferir a intensidade do desdobramento delitivo, em respeito à individualização da pena. Ademais, considerou-se também a idade da vítima, um adolescente de 15 anos de idade . Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a idade da vítima adolescente pode ser usada para fundamentar a avaliação negativa das consequências do crime e, assim, aumentar a pena-base do homicídio. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A aplicação de fração inferior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. Na hipótese, não houve fundamentação concreta a justificar a menor redução .

(TJ-MT 00044959020148110042 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPO LA O TIPO PENAL . PRECEDENTES. I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem a dosimetria da pena como atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, cabendo cabendo às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal . III - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos.Precedentes" (AgRg no REsp n. 2.045 .528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 1961398 PR 2021/0301776-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)

Persistindo três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstância e consequências do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Segundo STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Nesse sentido:

"O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum , para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" (
AgRg no HC n. 733.841/PA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE . UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1 .887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena . 2. "O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" ( AgRg no HC n. 733 .841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. Em face da quantidade de droga apreendida (quase 2kg de maconha), mostra-se cabível aplicar o patamar de 1/6 sobre o mínimo legal em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como ao comando dos arts. 42 da Lei n . 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2 . Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor . 4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

A pena cominada para o crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB prevê a pena de reclusão, de doze a trinta anos, ante a presença de três circunstâncias judiciais negativas, o magistrado adotou o quantum de 1/8 (um oitavo), percentual adotado pela jurisprudência do STJ, passando as penas-base para 20 (vinte) anos de reclusão, logo não há nenhuma correção a ser feita no referido quantum.

No que diz respeito a apelante JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA observo não se justificar o quantum de 21 (vinte e um) anos na pena-base aplicada, uma vez que os fundamentos foram os mesmos utilizados para o denunciado EDMUNDO DE SOUZA QUARESMA, razão pela qual fixo a pena-base para apelante no mesmo patamar aplicado ao apelante EDMUNDO, o que torno a pena final e definitiva e final para os apelantes, por inexistirem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição em 20 (vinte) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º,
I e IV, todos do Código Penal.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
e
concedo parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
EDMUNDO DE SOUZA QUARESMA e JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA
, apenas para alterar a pena da segunda denunciada/apelante, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 22/07/2025